Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-75.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000773-75.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 052.710.711-54 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000773-75.2019.8.11.0003

APELANTE: JOAO PAULO DE OLIVEIRA FARIAS

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO - EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea que demonstrem a impossibilidade da parte de arcar com as custas processuais, é imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

3. A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado na petição inicial, resulta no seu indeferimento, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000773-75.2019.8.11.0003

APELANTE: JOAO PAULO DE OLIVEIRA FARIAS

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA FARIAS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta em face da
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
,
em razão do não atendimento ao comando judicial para emendar a inicial, indeferiu a exordial e, via de consequência, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante inicialmente pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista não possuir condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais.

Alega que a ausência de apresentação do comprovante de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, por entender que tal documento é prescindível para propositura da ação de complementação de seguro DPVAT.

Afirma que tal exigência caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça.

Reforça esta alegação, afirmando que a Lei 6.194/74 não exige a juntada de comprovante de residência para o ajuizamento da ação, bastando tão somente ao autor apresentar a prova do acidente e o dano dele decorrente.

Posto isso, requer que seja cassada/anulada a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 40422827.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000773-75.2019.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o Sr. João Paulo de Oliveira Farias ajuizou a presente demanda, ação de cobrança do seguro obrigatório dpvat, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre, ocorrido em 04/08/2017.

Dentre outros pedidos, o autor requereu também a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ao receber a inicial, o Juiz singular verificou a necessidade de sua complementação, determinando a emenda para atendimento dos seguintes pontos:

a) atribuição do valor da causa correspondente ao proveito econômico pretendido;

b) carreando aos autos comprovante de endereço no qual o autor figure como titular, ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo esteja acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora;

c) carreando novamente os documentos que se encontram ilegíveis/manchados (prontuário médico).

Intimado a se manifestar, o requerente deixou de dar fiel cumprimento ao comando judicial tal como determinado, deixando de apresentar comprovante de endereço no qual figure como titular, ou, se em nome de terceiro, acompanhado da declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora, o que culminou com a prolação da sentença, ora impugnada, que, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem apreciação do mérito. (ID 11317469).

Irresignado, o apelante busca a reforma da sentença, sob os mesmos fundamentos apresentados alhures.

Pois bem.

No que diz respeito à concessão da justiça gratuita, com razão o apelante.

Isso porque,
a condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4o da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso,
os documentos carreados aos autos, em especial aquele colacionado ao id. 40422813 (Comprovante de renda), presume-se que, ao menos neste momento, o recorrente não possui condições de custear o processo
, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Somente para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)

Neste mesmo sentido trilha o entendimento deste Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1014955-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Portanto,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente.

No que tange à desnecessidade da juntada do comprovante de endereço, sem razão o apelante, isso porque, o mencionado documento é essencial para a definição da competência do Juízo.

Ademais, o recorrente deixou de dar fiel cumprimento ao comando judicial que determinou a emenda da inicial, situação que levou a extinção do feito, conforme previsão contida no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Em casos correlatos, nesse sentido tem decidido este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o autor não cumpre a determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, mostra-se correta a sentença de extinção do feito.
(Ap 27267/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)”

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - EMENDA DA INICIAL NÃO REALIZADA - MORA NÃO COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO - ALEGAÇÃO DE QUE BASTA O ENVIO, SENDO DESNECESSÁRIA A PROVA DO RECEBIMENTO - ARGUMENTO INFUNDADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Determinada a emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, é cabível seu indeferimento.
A comprovação da mora é imprescindível para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ), não tratando de mero requisito para concessão de liminar de apreensão da garantia fiduciária.
(Ap 17626/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020